Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDA. CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. De acordo com o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, haverá a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso ao consumidor, cobrado em quantia indevida. Todavia, para tanto, faz-se necessário verificar se foram preenchidos os requisitos exigíveis à sua aplicação.
3. Desnecessário perquirir qualquer elemento volitivo por parte do cobrador, sendo suficiente que tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, compreendeu que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
5. O dano moral deve ser reconhecido quando caracterizar circunstância apta a causar sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que ultrapassam eventuais dissabores do cotidiano e exorbitam as atribulações próprias da vida.
6. Na situação em análise, não tenho por evidenciada circunstância que, por si só, tenha condição de causar abalo à honra da autora. Na verdade, para o acolhimento da pretensão indenizatória faz-se necessária a demonstração da efetiva ofensa a direitos da personalidade.
7. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. Se, no contexto da ação, a parte sucumbiu em parcela mínima do pedido, sem relevância, não responderá pelas despesas judiciais.
9. Cabia à apelante/autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito, concernente à reiteração de descontos indevidos em sua remuneração em decorrência de contrato de empréstimo que foi cancelado administrativamente pela instituição financeira apelante, conforme a regra contida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
10. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
11. Recurso da autora conhecido e desprovido.
12. Recurso do réu conhecido e provido.